Tribunal: TJSP
Processo: 1024727-37.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material sanado – Embargos declaratórios acolhidos na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024727-37.2016.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
MARIA ISABEL ELIAS DA SILVA, é embargada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024727-37.2016.8.26.0554/50001
2
VOTO No 51992
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1024727-37.2016.8.26.0554/50001
Santo André
EMBARGANTE Maria Isabel Elias da Silva
EMBARGADA Sul América Seguro Saúde S/A

RECURSO Embargos de declaração Erro material sanado
Embargos declaratórios acolhidos na parte não prejudicada.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 347/352
(autos principais), declarado a fls. 9/12 do incidente no 1024727-37.2016.8.26.0554/50000,
sustentando Maria Isabel Elias da Silva conter ele erro material, conforme observado a
fls. 6/7. Intimada, manifestou-se a embargada a fls. 11/12.
É o relatório.
A pretensão da embargante no que tange à análise da legalidade do reajuste
operado aos 56 anos de idade restou prejudicada ante o quanto decidido no Acórdão
proferido no incidente no 1024727-37.2016.8.26.0554/50000, que passou a integrar o
Acórdão embargado.
No entanto, como observado a fls. 6/7, ainda consta erro material quanto à
data a ser considerada para retomada do valor das mensalidades.
Onde se lê “O valor das mensalidades deverá ser retomado ao valor anterior,
relativo ao mês de setembro de 2016, sem prejuízo dos reajustes gerais autorizados pela
ANS” (fls. 352), leia-se “O valor das mensalidades deverá ser retomado ao valor anterior,
relativo ao mês de setembro de 2006, sem prejuízo dos reajustes gerais autorizados pela
ANS”.
Sanado este erro, restam acolhidos os embargos de declaração na parte não
prejudicada.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator